Tribunal: TJES
Processo: 0008090-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008090-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MARQUES COELHO BASTOS e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DE SUED PETER BASTOS DYNA E OUTRA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DE BANCO SANTANDER BRASIL S/A. TAXAS DE JUROS. A OFERTA VINCULA O PROPONENTE. A MERA COBRANÇA IRREGULAR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não tendo os apelantes
Sued Peter Bastos Dyna e outra comprovado o preparo no momento da interposição do apelo e, tendo sido intimados para os fins do art. 1.007, §4º, do CPC, juntaram comprovante de recolhimento de forma simples, resta evidenciada a deserção recursal.

2. Apelação de Santander Brasil S.A.:

2.1.
O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2.2.
No caso dos autos, todavia, há uma particularidade, já que aos autores foi garantida taxa de juros bonificada de 7,9900% a.a. + TR, mas praticada taxa de 13%, sendo certo que a própria representante da instituição financeira reconheceu o equívoco na oferta por e-mail, sendo correta o acolhimento da pretensão autoral, no pormenor, já que a oferta vincula o proponente. Precedentes deste sodalício e do e. STJ.

2.3.
A hipótese
não configura dano moral, pois ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome dos autores ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Sued Peter Bastos Dyna e outra e dar parcial provimento ao apelo de Banco Santander S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008090-92.2020.8.08.0035

Apelante/apelado:

Banco Santander Brasil S.A.

Apelados/apelantes: Sued Peter Bastos Dyna e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que acolheu os pedidos formulados por
Sued Peter Bastos Dyna e outra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores e indenização por danos morais por eles ajuizada,
“[...]
para DETERMINAR a aplicação da taxa de juros anual de 7,9900% a.a. ao contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como devolver os valores pagos a maior pelos Autores[...]”
, além de pagamento por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 8976156, integrado pelo ato ID. 8976161)

Em suas razões recursais, o Banco Santander Brasil S.A. aduz, em síntese, que
“[...]a parte autora/recorrida não fora clara em seus argumentos, bem como em seus pedidos, sendo necessária a reforma da Sentença, trazendo a nulidade da exordial[...]”
; que não é possível limitar as taxas de juros que foram livremente pactuadas entre as partes, bem como não há abusividade no caso concreto; que não hpa que se falar em descumprimento dos termos contratuais, pois a concessão de taxa de juros bonificada
“[...]é um benefício que pode ser concedido por LIBERALIDADE[...]”
; que
“[...]não causou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais[...]”
. (ID. 8976163)

O apelo manejado por Sued Peter Bastos Dyna e outra persegue a reforma da sentença apenas para que
“[...]seja aplicada a correção monetária a partir do efetivo desembolso (efetivo pagamento) de cada parcela até a data da restituição dos valores, no que diz respeito ao dano material; bem como ii) incidam os juros a partir do evento danoso (data de assinatura do contrato) até a data do efetivo pagamento da condenação, no que diz respeito ao dano mora[...]”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que acolheu os pedidos formulados por
Sued Peter Bastos Dyna e outra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores e indenização por danos morais por eles ajuizada,
“[...]
para DETERMINAR a aplicação da taxa de juros anual de 7,9900% a.a. ao contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como devolver os valores pagos a maior pelos Autores[...]”
, além de pagamento por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 8976156, integrado pelo ato ID. 8976161)

Apelação Cível de
Sued Peter Bastos Dyna e outra:

Preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção:

Os apelantes interpuseram seu apelo ID. 8976165 sem a comprovação do preparo recursal e, como não estão albergados pela gratuidade da justiça, já que não há qualquer decisão nos autos a respeito, determinei a intimação deles para que no prazo de 05 (cinco) dias promovessem o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC
.

Devidamente intimados, os recorrentes protocolaram a petição ID. 9844378, acompanhada dos documentos IDs. 9844381 e 9844934, os quais comprovam a providência de forma simples, o que denota o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC e evidencia a deserção recursal.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. A parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Incidência da Súmula n. 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

3. A recorrente foi intimada da decisão agravada em 17/12/2019, sendo o agravo somente interposto em 19/3/2020. Assim, o recurso é intempestivo, porquanto manejado fora do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 994, VIII, 1.003, § 5º, 1.042 e 219 do CPC.

4. Esta Corte Superior consagra entendimento segundo o qual "a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio" (AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 29/6/2022).

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.715.642/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Pelo exposto, suscito de ofício a preliminar em destaque e
não conheço
do apelo de
Sued Peter Bastos Dyna e outra.

É como voto.

Apelação de Banco Santander Brasil S.A.:

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Nesse sentido
,
“
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

No caso dos autos, todavia, há uma particularidade, já que aos autores foi garantida taxa de juros bonificada de 7,9900% a.a. + TR, mas praticada taxa de 13%, sendo certo que a própria representante da instituição financeira reconheceu o equívoco na oferta por e-mail (fl. 15), ao confessar que foi encaminhado
“[...]erroneamente o email com a taxa de juro de IMOVEL RESIDENCIAL, como seu processo e uma aquisição de IMÓVEL COMERCIAL a taxa é de 13 %[...]”
.

Nos termos do art. 48 do CDC, “
as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos
”.

Em reforço, o Código Civil (CC) dispõe em seu art. 427 que “
a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.
”

Assim, a proposta foi efetivamente realizada pelo Banco apelante e aceita pelos apelados vinculou o proponente ao seu cumprimento, conforme já se manifestou este sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PROPOSTA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA PELO DEVEDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA APELADA. APLICAÇÃO DO CDC.
A PROPOSTA VINCULA O PROPONENTE, E O CONSUMIDOR PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OFERTA
. TARIFAS DE TELEFONIA 'COMPLEMENTO COMPROMISSO MENSAL MÍNIMO POR SITE' E 'CONEXÃO'. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS MESMO APÓS RECLAMAÇÕES FEITAS. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4)
A proposta de contrato vincula o proponente, nos termos do art. 427, do Código Civil
. Nesse aspecto, entendida a proposta contratual da recorrente como prestação de serviço de telefonia e internet no preço fixo de R$1.000,00 (mil reais), reitere-se, R$800,00 (oitocentos reais) para telefonia e R$200,00 (duzentos reais) para internet, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta. APELAÇÃO Nº 0023741-77.2010.8.08.0048 (048100237410) [...] 7) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048100237410, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) – G.N.

Assim, com acerto a magistrada ao acolher a pretensão autoral,
“[...]para DETERMINAR a aplicação da taxa de juros anual de 7,9900% a.a. ao contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como devolver os valores pagos a maior pelos Autores[...]”.

No que diz respeito aos danos
morais, em que pese a inobservância pelo apelante da taxa de juros originariamente oferecida, tenho que
não restou comprovado qualquer
abalo a personalidade dos recorridos a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome apelante.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e suprimir a condenação indenizatória a título de danos morais imposta ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.